Tribunal: STF
Processo: Rcl 51672
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010817- 75.2016.5.03.0060), a qual teria afrontado o decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e no Tema 246 da Repercussão Geral, bem como ofendido o Enunciado Vinculante 10.



    Na inicial, a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010817-75.2016.5.03.0060, proposta por Elias André Martins perante a 1ª Vara do Trabalho de Itabira/MG, em face desta Reclamante, da empresa EPROMAM-EMPRESA PRO MEIO AMBIENTE LTDA - ME., prestadora de serviços da Cemig. 



    Nos referidos autos, o beneficiário alega, em apetada síntese, que não houve o regular pagamento dos créditos salariais devidos, concluindo que este simples fato basta para a transferência automática de responsabilidade à tomadora, pugnando pela condenação subsidiária da Cemig. 



    Na primeira instância foram os pedidos formulados pelo autor julgados parcialmente procedentes. 



    Interposto Recurso Ordinário, a egrégia 5ª Turma, à unanimidade, negou provimento.



    (...)



    Como se vê, a ação em questão foi julgada procedente, em parte, invertendo o ônus da prova em inobservância ao fixado na Tese nº 246 firmada por este Excelso Tribunal. 



    Ato contínuo, a Cemig interpôs Recurso de Revista, que foi denegado. A Cemig apresentou AIRR. Remetidos os autos ao C. Tribunal Superior do Trabalho, o órgão Especial manteve a decisão primeva. 



    Desta decisão, foi apresentado Recurso Extraordinário, que também teve seu provimento negado, desafiando a interposição de Agravo em RExt, que se encontra pendente de julgamento. 



    (…)



    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de nº 0010817-75.2016.5.03.0060, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de nº 246, fixada por este E. STF. 



    Ocorre, portanto, que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010817-75.2016.5.03.0060, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação). 



    Ou seja, o entendimento do até então fixado, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010817-75.2016.5.03.0060, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 4/2/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, encontra-se ali pendente de julgamento o Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 



    No caso, a Justiça Laboral imputou responsabilidade à parte Reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 4, fls. 17-19):



    De fato, a situação evidencia que a Cemig não fiscalizou efetivamente a execução do contrato firmado com a empresa contratada - não há documentos nos autos retratando a fiscalização eficaz. Os documentos juntados com a defesa (guias de recolhimento dos FGTS e previdenciários e folhas de pagamento de salario) não bastam para comprovar os descumprimentos reconhecidos na sentença. Ressalte-se que a recorrente refere na contestação que celebrou com a primeira ré contrato de empreitada para execução de uma obra (ID. 5ab9bac - Pág. 6), mas sequer especificou que obra seria esta. Também não trouxe aos autos o suposto contrato de empreitada firmado com a primeira ré. 



    (...)



    A omissão da Cemig, in casu, em relação aos deveres que lhe são impostos é o quanto basta para provar a sua culpa pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada e autorizar a sua condenação supletiva. 



    (...)



    É evidente que a constatação de atos de negligência faz-se na análise do caso concreto, na dependência dos elementos probatórios. E, para este Relator, a regra de distribuição do ônus da prova impõe ao ente da Administração Pública a demonstração do regular cumprimento de suas obrigações legais. A uma, porque se trata de fato impeditivo do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15. A duas, porque não se pode atribuir ao reclamante o ônus de provar fato negativo, mormente para colacionar documentos aos quais não tem acesso dentro da normalidade, o que seria contrário ao princípio da aptidão para a prova.



    Sem que a segunda reclamada tenha trazido elementos suficientes nesse sentido, tem-se por verificada sua omissão culposa no caso. Assim, aplica-se a teoria clássica da responsabilidade civil, que não se pode entender derrogada pelo artigo 71 da Lei 8.666/93. Incidem os artigos 186 e 927 do Código Civil, que impõem o dever de reparação àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem. 



    (...)



    Ante o exposto, adoto, pois, a Súmula 331, IV e V, do TST e mantenho a condenação subsidiária. 



     



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à parte beneficiária, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0010817-75.2016.5.03.0060).



    Deixo de fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de angularização da relação processual, requisito essencial ao seu arbitramento. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente